Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001976-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENIEL DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 459.427.491-91 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.259.601-44 (EMBARGANTE), BENJAMIN ROA - CPF: 256.525.321-49 (EMBARGANTE), ZENIR MIDON ROA - CPF: 379.025.121-68 (EMBARGANTE), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.278.241-04 (EMBARGANTE), DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 419.888.411-00 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.259.601-44 (EMBARGADO), BENJAMIN ROA - CPF: 256.525.321-49 (EMBARGADO), DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 419.888.411-00 (EMBARGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.278.241-04 (EMBARGADO), RENIEL DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 459.427.491-91 (EMBARGADO), ZENIR MIDON ROA - CPF: 379.025.121-68 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a desnecessidade de suspensão do feito, ante a inexistência de determinação do Relator do
Recurso Extraordinário n. 827.996/PR
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1001976-47.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A e CAIXA SEGURADORA S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se manifestou adequadamente sobre a necessidade de sobrestamento do feito ante a determinação do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1011.

Sustentam ainda que houve omissão em relação à
competência da Justiça Federal em razão do interesse da Caixa Econômica Federal.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, determinando a suspensão dos autos até o julgamento do RE 827.966, tema 1011 do STF.

Contrarrazões sob o ID. 49650455.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020